Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ASSUNÇÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INVESTIMENTO DE ALTO RISCO COM APLICAÇÃO DE QUANTIAS ADQUIRIDAS EM MÚTUO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), a partir do cotejo entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido em sentença. Na espécie, o reconhecimento da nulidade do contrato contra o qual se insurge a apelante decorre da própria revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa e da subsunção das aludidas circunstâncias fáticas às normas pertinentes.
2. Os dois contratos a que fazem referência a lide são absolutamente independentes um do outro, sendo o primeiro mútuo estabelecido entre o autor e instituição financeira para obtenção de crédito pessoal e o segundo mútuo firmado entre o autor e a ré como investimento daquele em relação aos valores que obteve junto à instituição financeira. Não há qualquer comprometimento do primeiro contrato diante do eventual inadimplemento do segundo, uma vez que as parcelas exigíveis pelo banco, caso inadimplidas, devem ser executadas nos termos da contratação estabelecida com o apelante, sem qualquer interferência do objeto contratual firmado entre apelada e apelante.
3. A partir da revisão dos fatos e provas que instruíram o feito, diversamente do que concluiu o Magistrado de primeiro grau, não há nulidade em nenhuma das contratações celebradas, muito embora não se possa deixar de verificar que a relação contratual estabelecida entre apelante e apelada é de alto risco. Entretanto, tendo obtido o autor crédito pessoal por força de avença celebrada com instituição financeira, a destinação da importância que recebeu a outros negócios jurídicos, inclusive para investimentos de alto risco, integra a esfera de liberdade contratual do ora apelante, inexistindo qualquer comprometimento à validade do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil).
4. É devida a constituição de pleno direito do valor apontado pelo autor na inicial (art. 700 do CPC), tendo em vista o inadimplemento contratual da ré. Não houve, aliás, comprovação de fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), a evidenciar, dessa maneira, a procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e provida.